Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-31.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011573-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UILTON CIRINO ANDRADE - CPF: 023.763.091-58 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – NOTÍCIA DE FRAUDE – ESTELIONATO NÃO COMPROVADO – RESSARCIMENTO QUANTO AO VALOR BLOQUEADO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o bloqueio da conta corrente do autor se deu em razão da suspeita de fraude, competia ao banco réu a comprovação da operação supostamente fraudulenta.

Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta, ensejando o a reparação quanto ao respetivo valor bloqueado, bem como indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011573-31.2020.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: UILTON CIRINO ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMº Juiz Luiz Antonio Sari, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Materiais e Morais nº 1011573-31.2020.8.11.0003, ajuizada em face do
UILTON CIRINO ANDRADE
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o requerido na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; a restituição da importância de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais, vinte e dois centavos), devendo incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do estorno, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que abriu procedimento interno para averiguar se o dinheiro que entrou na conta do requerente/apelado era proveniente de atos ilícitos. Informa que a referida dúvida surgiu porque a Sra. Fernanda Borges Silva, titular da conta 15388-0 e agencia 1470, informou que acreditada que teria sofrido um golpe. Diante disso, defende que não deve ressarcir a quantia de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais, vinte e dois centavos), porque não praticou qualquer ato ilícito.

Ainda em sua defesa, aduz que o autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, sendo que não deve ser aplicado ao presente caso a inversão do ônus da prova, haja vista que ambas as partes estão em paridade técnica para a produção de suas respetivas provas.

Além disso, argumenta que não deve ressarcir o autor por suposto dano moral, porque não foi comprovado qualquer prejuízo decorrente da dor imputada, nem mesmo constrangimento, mágoa ou tristeza.

Por fim, defende que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 65539959).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que restou demonstrado que houve bloqueio nas contas bancárias do apelado, e que referido bloqueio se deu de forma arbitrária pelo recorrente, sendo então devida a indenização pelo dano moral e pelo dano material em favor do apelado. Além disso, defende que o valor da indenização por dano moral é adequado de forma que deve ser mantido (Id. 65539965).

O preparo foi recolhido (Id. 65539962 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Contrata-se dos autos que
UILTON CIRINO ANDRADE
ajuizou ação de indenização por dano materiais e morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando que trabalha com a intermediação da venda de veículo, sendo que negociou a venda do automóvel Marca Toyota, Corola XEI, Ano 2012, de propriedade do Sr. Eduardo Silva Figueiredo, pelo valor de R$47.000,00 a Sra. Fernanda Borges Silva, residente no estado de Minas Gerais, sendo que receberia a monta de 5% (cinco por cento) do valor da negociação a título de remuneração pelos seus serviços.

Informa que o pagamento foi efetuado em sua conta bancária, mediante transferência de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), bem como um deposito bancário no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Aduz que realizou alguns saques e transações, e que foi repassado ao proprietário do veículo a quantia de R$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), restando então a monta de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais), que seriam repassados no dia seguinte, no entanto, foi surpreendido com o bloqueio da quantia de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) de sua conta bancária.

Mencionou que buscou informações junto ao banco/apelante sobre o real motivo do bloqueio em sua conta, quando foi surpreendido com a informação de a referida conta estava sob suspeita de recebimento de créditos para fins ilícitos.

Diante disso, postulou a restituição indevida da quantia de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o requerido na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; a restituição da importância de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais, vinte e dois centavos), devendo incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do estorno, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O banco em suas razões recursais elucida que agiu no escrito cumprimento do dever legal, haja vista que o bloqueio foi efetivado em razão da notícia de golpe.

Diante disso, a controvérsia está, a saber, se o banco agiu corretamente ao bloquear a conta do requerido/apelado, sob alegação de suposta suspeita de estelionato.

Ocorre que, pela documentação apresentada nos autos, não é possível atestar a fraude noticiada, pois o bloqueio foi efetivado mediante emissão de boletim de ocorrência lavrado pela Sra. Fernanda Borges Silva, sem a existência de qualquer medida judicial determinando o bloqueio.

Assim, caberia ao banco apelante à comprovação da regularidade no bloqueio da conta corrente do autor-apelado, mas de tal ônus não se desincumbiu.

Portanto, deve ser mantido o ressarcimento quanto ao bloqueio efetivado, por não foi precedido de formalidades legais.

Quanto ao dano moral, importante ressaltar que o artigo 186 do Código Civil determina: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Assim, evidente o dano moral decorrente do ato ilícito consistente no bloqueio indevido da conta bancária que impediu o apelado de utilizar os valores disponíveis.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÕES -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(TJ-MT 10073082020198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

Por fim, consigna-se que os honorários são devidos, porque a parte perdedora no processo é obrigada a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora, a teor do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020